Tribunal: TJSP
Processo: 1027081-11.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
1. Reparação de danos – Locação de imóvel – Pretensão da autor de ver acolhido integralmente o pedido – Descabimento – Sentença que bem equalizou a condenação aos danos efetivamente demonstrados e relacionados à locação do imóvel pela ré.
2. Cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunha - Ausência – Desrespeito a prazo processual que ensejou a preclusão da prova.
3. Prova

Ementa:
1. Reparação de danos – Locação de imóvel – Pretensão da autor de ver acolhido integralmente o pedido – Descabimento – Sentença que bem equalizou a condenação aos danos efetivamente demonstrados e relacionados à locação do imóvel pela ré.
2. Cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunha - Ausência – Desrespeito a prazo processual que ensejou a preclusão da prova.
3. Prova oral que confirmou suficientemente os danos ao imóvel – Suspeição de testemunha não arguida no tempo e modo devidos - Condenação que ademais não se baseou unicamente em seu depoimento.
4. Pintura externa não excluída pelo contrato – Responsabilidade da ré que decorre do recebimento do imóvel em perfeito estado, sem ressalvas em relação à pintura externa – Improvimento dos apelos.